Tribunal: TJSP
Processo: 2261026-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Efeito infringente que não pode ser alcançado pela via adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2261026-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é embargante SUELI DE OLIVEIRA DIAS DO CARMO, é embargado CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LIARTE (Presidente), MARIA LAURA TAVARES, FERMINO MAGNANI
FILHO, FERREIRA RODRIGUES, RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2261026-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°2261026-20.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: SUELI DE OLIVEIRA DIAS DO CARMO
EMBARGADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA”
- CEETEPS
ORIGEM: 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO N° 17.907
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição Efeito infringente
que não pode ser alcançado pela via adotada Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por SUELI DE OLIVEIRA DIAS DO CARMO contra v.
acórdão proferido por este 2o Grupo de Direito Público
(fls. 183/200) que INDEFERIU a petição inicial, na forma
do art. 330, inciso III cc. art. 968, §3o, do CPC/2015
e, em consequência, EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I, do
CPC/2015.
Em suas razões (fls. 02/20), a embargante
aventou que “a questão em debate foi, com todo respeito,
mal resolvida no v. acórdão rescindendo”, na medida em
que não levou em consideração a correta interposição da
primeira demanda em face da Fazenda Estadual, ente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2261026-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
responsável
pelo
pagamento
de
seus
vencimentos.
Acrescenta que o Centro Estadual de Educação Tecnológica
de São Paulo não detinha autonomia financeira e nem
patrimônio próprio, ressaltando que a 5a Câmara de
Direito Pública, ao acolher a tese da não interrupção da
prescrição,
deixou
de
levar
em
consideração
a
jurisprudência dominante à época. Ao final, requer o
acolhimento dos embargos, sanando-se os vícios apontados
para que seja atribuído efeito modificativo ao julgado
embargado.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A
embargante
busca
reapreciação
da
matéria já julgada com o único propósito de reverter o
que entende lhe ter sido adverso, induvidosa a finalidade “modificativa” inerente aos presentes aclaratórios.
Entretanto, todas as questões de fato e
de direito apresentadas e reconhecidas como relevantes
foram apreciadas e decididas, e, por meio de embargos de
declaração não cabe pretender que se “redecida”, mas tão
somente que se “reexprima” o que em tese ficou omisso,
contraditório ou obscuro.
Referido por José Frederico Marques na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2261026-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
sua obra Instituições de Direito Processual Civil1, tem-
se que “como explica magistralmente Pontes de Miranda”:
A sentença nos embargos de declaração não
substitui a outra, porque diz o que a outra
disse.
Nem
pode
dizer
algo
menos,
nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra
sentença que o disse. É a antinomia que nos
vem
do
fundo
das
ciências

entre
a
proposição existencial e a existente.
Consequentemente, tão somente por exceção
à regra pode haver mais do que uma integração didática
no acórdão, e quanto a esse aspecto, em particular pelo
que consta do alentado lastro de fls. 02/20, não se
identifica qualquer falta que impossibilite a parte de
recorrer.
Note-se que a matéria questionada pelo
embargante foi suficientemente enfrentada no acórdão
embargado, in verbis (fls. 183/200):
“(...) traçadas as premissas doutrinário-
jurisprudenciais
a
respeito
do
tema,
depreende-se que, na hipótese sub examine, o
servidor alega ter o v. acórdão rescindendo
incorrido em violação manifesta à norma
jurídica, mais especificamente às disposições
do art. 130, CE e arts, 234 e 235 da Lei
Estadual 10.261/68.
Pois bem.
Em que pese o respeito à compreensão da
autora quanto ao preenchimento dos requisitos
legais para o reconhecimento do direito à
indenização por dispensa ilegal, certo é que
inexistiu
violação
manifesta
aos
limites
semânticos extraíveis do texto do art. 219 do
CPC/73, do art. 240 do CPC/15, bem como da
tese vinculante do Superior Tribunal de
Justiça
firmada
no
Recurso
Especial
1 Rio de Janeiro: Forense, 2aed., p. 287.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2261026-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Repetitivo no 1.091.539-AP, segundo a qual “a
citação
válida
em
processo
extinto
sem
julgamento de mérito importa na interrupção
do prazo prescricional, que volta a correr
com o trânsito em julgado da sentença de
extinção do processo”.
Ora,
ao
acolher
a
tese
da
prescrição
suscitada pelo CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
“PAULA SOUZA” - CEETEPS, este Tribunal “ad
quem”, nada mais fez do que interpretar e
aplicar o regramento atinente à matéria,
tendo inclusive efetuado o distinguishing em
relação à interpretação dada ao art. 219, do
CPC/73 pelo STJ no REsp no 1.091.539-AP, ao
destacar que o caso concreto apresentava uma
particularidade, qual seja, o fato de que a
citação no 1o processo fora realizada em face
de ré que era parte manifestamente ilegítima,
circunstância que ensejou a não interrupção
do lapso prescricional em face do CENTRO DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA”, parte
verdadeiramente legítima para figurar no polo
passivo da demanda.
Confira-se
o
trecho
do
acórdão
ora
destacado:
“Conforme disposto no artigo 219 do Código
de
Processo
Civil,
a
citação
válida
interrompe a prescrição.
Assim, ocorrida citação válida em ação
ajuizada anteriormente, ainda que extinta
sem
o
julgamento
do
mérito,
há
a
interrupção da prescrição.
Todavia,
o
caso
concreto
apresenta
particularidade, qual seja, a citação na
outra ação foi realizada em ré que não era
parte manifestamente ilegítima (sic).
Nos
documentos
acostados
aos
autos,
verifica-se houve a propositura de ação em
face da Fazenda Pública que foi extinta por
ilegitimidade de parte passiva.
Foi interposto recurso que por votação
unânime
foi
desprovido,
reconhecendo
a
ilegitimidade da Fazenda Pública.
Assim sendo, tanto a r. sentença quanto o
v. acórdão consideraram a Fazenda Pública
parte
ilegítima
para
figurar
no
polo
passivo da ação, visto que a dispensa da
servidora foi efetuada por autarquia que
possui
patrimônio
próprio
e
responde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2261026-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
sozinha
pelos
prejuízos
causados
aos
administrados.
Desta feita, não há que se falar em
legitimidade controversa, pois não reta
dúvida que se a servidora prestava serviços
para o Centro Estadual de Educação tecnológica Paula Souza, autarquia,
administração pública descentralizada, é
incabível a pretensão de responsabilizar a
Fazenda Pública.
É importante destacar que enquanto exercia
sua funções sempre percebeu seus vencimentos da autarquia, e nunca da
Fazenda Pública, de modo que resta evidente
a ilegitimidade de parte.
Aliás, como bem ressaltado pelo Ministroi
Luiz
Fux,
no
REsp
934.736/RS,
DJE
01/12/2008:
'O efeito interruptivo da prescrição se
opera quando validademente citada a pessoa cuja legitimidade seja
controversa, havendo, inclusive aparência
de correta propositura'.
No mesmo sentido, citação de Theotonio
Negrão no Código de Processo Civil na
Revista dos Tribunais e na Revista Forense:
'Se a citação é de quem não é parte
legítima ad causam (art. 267-VI), não se
interrompe a prescrição ne se impede a
consumação da decadência (RT 649/131, RF
303/182)'.
Por tais motivos, a prescrição deve ser
acolhida, visto que a citação válida, neste
caso, não teve o condão de interromper a
prescrição”.
Como se vê, à luz da legislação de regência,
não se pode afirmar ter havido qualquer
ilegalidade no reconhecimento da prescrição
na hipótese narrada, vez que praticado dentro
das balizas legais.
Destarte, ainda que, no entender da ex-
servidora, o acolhimento da prescrição tenha
se mostrado irregular, irretorquível que a
postura adotada por esta ulterior instância,
ao reformar a sentença de procedência da
pretensão indenizatória, encontrava amparo
legal e correspondia à interpretação que se
coaduna com os limites semânticos do texto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2261026-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
legal, inexistindo, de outra via, preceito
normativo
ou
precedente
vinculante
que
afastasse, obrigatoriamente, a prescrição no
caso
excepcional
dos
autos,
notadamente
quando a citação em demanda anterior se deu
em
parte
manifestamente
ilegítima
para
figurar no polo passivo da demanda.
Aliás, em casos como o dos autos, a
interpretação conferida pela 5a Câmara de
Direito Público ao art. 219 do CPC/73
e
consequentemente, à tese fixada no REsp no
1.091.539-AP

sempre teve respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e recentemente prevaleceu no
julgamento dos Embargos de Divergência no
Agravo em Recurso Especial no 1.294.919-PR,
julgado pela Corte Especial em 05.12.2018:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO DE
RENDA. RESTITUIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
INDENIZATÓRIA
CONTRA
PARTE
ILEGÍTIMA.
CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
202,
INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL/2002 E ART. 219,
CAPUT E § 1.o, DO CPC/1973 (ATUAL ART. 240,
§
1.o,
DO
CPC/2015).
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Nos termos do § 1.o do art. 219 do
CPC/1973, a citação válida, ainda quando
ordenada por juiz incompetente, interrompe
a prescrição, que retroagirá à data da
propositura da ação. O § 1.o do art. 240 do
CPC/2015, por sua vez, alinhado com a novo
Código Civil, reza que a interrupção da
prescrição,
operada
pelo
despacho
que
ordena a citação, ainda que proferido por
juízo incompetente, retroagirá à data de
propositura da ação.
2. O inciso I do art. 202 do Código
Civil/2002 condiciona o efeito interruptivo
da prescrição, a partir do despacho que
ordenar a citação, "se o interessado a
promover no prazo e na forma da lei
processual".
3. É consequência inarredável das normas de
regência
que
não
há
interrupção
da
prescrição (i) se a citação ocorre depois
da implementação do prazo prescricional,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2261026-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
salvo
demora
imputável
à
administração
judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015);
ou, mesmo antes, (ii) se a citação não
obedece a forma da lei processual. Nessa
segunda perspectiva, se a ação é endereçada
à parte ilegítima, claramente não foi
observada a forma da lei processual e, por
conseguinte, não há falar em interrupção do
prazo prescricional.
4. Cumpre ressaltar que, no caso dos autos,
não há falar em dúvida acerca da parte
legítima - o que, eventualmente, poderia
ensejar a mitigação desse entendimento acerca da interrupção do prazo
prescricional -, porquanto as ações foram
propostas apenas em face da União, parte já
reconhecidamente
ilegítima
à
época,
em
razão do julgamento do REsp n.o 989.419/RS,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009, sob
o rito dos recursos repetitivos (Tema 193)
e da edição da Súmula n.o 447/STJ: "Os
Estados e o Distrito Federal são partes
legítimas na ação de restituição de imposto
de renda retido na fonte proposta por seus
servidores."
(Súmula
n.o
447,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
28/04/2010,
DJe
13/05/2010).
5. Embargos de divergência conhecidos e
acolhidos
para,
cassando
o
acórdão
embargado da Segunda Turma, conhecer do
agravo em recurso especial e dar provimento
ao recurso especial do ESTADO DO PARANÁ, a
fim de restabelecer a sentença de primeiro
grau, que havia declarado a prescrição da
pretensão dos Autores, com a consequente
extinção do processo, com base no art. 269,
inciso IV, do CPC/1973. (EAREsp 1294919/PR,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL,
julgado em 05/12/2018)
Deste modo, a ação rescisória promovida pela
autora afigura-se via inadequada para os fins
aqui perquiridos, de modo que carece-lhe o
interesse de agir necessário ao regular
exercício do direito de ação”.
Como se vê, restou claro no acórdão a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2261026-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
9
ausência de ilegalidade no reconhecimento da prescrição
suscitada pelo CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA
SOUZA”
CEETEPS, considerando que a 5a Câmara de
Direito Público nada mais fez do que interpretar e
aplicar o regramento atinente à matéria, tendo inclusive
efetuado o distinguishing em relação à interpretação
dada ao art. 219, do CPC/73 pelo STJ no REsp no
1.091.539-AP,
ao
destacar
que
o
caso
concreto
apresentava uma particularidade, qual seja, o fato de
que a citação no 1o processo fora realizada em face de
ré que era parte manifestamente ilegítima, circunstância
que ensejou a não interrupção do lapso prescricional em
face do CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA”,
autarquia estadual - com personalidade jurídica própria -
e, portanto, parte verdadeiramente legítima para figurar
no polo passivo da demanda, pois, consoante destacado
Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência
não impõe a necessidade de manifestação acerca de todos
os argumentos elencados pelas partes, bem como não é
obrigatória a menção expressa a dispositivo constitucional ou legal, bastando que a matéria
devolvida ao Tribunal seja apreciada e devidamente
fundamentada pela decisão colegiada, tal como ocorreu no
caso concreto.
Neste sentido, a conferir, o seguinte
julgado do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HASTA PÚBLICA.
SUSPENSÃO.
ALEGAÇÃO
DE
JULGAMENTO
EXTRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2261026-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
10
PETITA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ.
SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
(...)
Outrossim, a violação ao artigo 535, do CPC,
não restou configurada, uma vez que o acórdão
recorrido pronunciou-se de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos.
Saliente-se, ademais, que o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos
utilizados
tenham
sido
suficientes para embasar a decisão, como de
fato ocorreu na hipótese dos autos. (REsp no
827.932/GO, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j.
em 09.09.2008) (com destaque)
O órgão judicante não está obrigado a
acolher os embargos de declaração opostos com exclusiva
pretensão de prequestionamento da matéria controvertida.
É neste sentido o entendimento consolidado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que os embargos de declaração,
ainda
que
opostos
com
o
objetivo
de
prequestionamento, visando à interposição do
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida”
(EDcl no MS no 11.484/DF, Rel. Min. PAULO
GALLOTTI, 3a Seção, j. 09.08.2006).
Se não bastasse, o novo diploma adjetivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2261026-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
11
(LF no 13.105/2015) acabou por superar as exigências
impostas pelos Enunciados no 282 e 356, do E. STF, e no
211, do C. STJ, na medida em que disciplinou em seu art.
1.025 que:
Art.
1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Em
suma,
observada
a
conduta
manifestamente protelatória do embargante, que tangencia
a litigância de má-fé, impondo óbice ao deslinde natural
do processo, inexiste qualquer vício a ser sanado no v.
acórdão embargado.
Ante exposto e pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR